Tribunal: TJMT
Processo: 1018000-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018000-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SANTOS DE PAULA - CPF: 056.239.311-03 (RECORRENTE), CAROLINA MANOELA BRUNINI MOUMER - CPF: 731.018.001-10 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSÓRCIO. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N. 39 DO FONAJE. VALOR DE ALÇADA NÃO OBSERVADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais) (art. 3o, Lei n. 9.099/1995).

2.

Hipótese em que o valor atribuído à causa não atende o disposto no art. 292, II, do Código de Processo Civil e, por consequência, extrapola o limite de alçada, tendo em vista que o objeto da ação se funda em rescisão contratual de consórcio para aquisição de imóvel (R$ 170.000,00).

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pleito recursal para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da petição inicial para: (i) condenar a recorrida a restituir o valor de R$ 16.422,24; (ii) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, e; (iii) declarar a nulidade do contrato e especificamente a cláusula que obriga aguardar o encerramento do grupo ou sorteio para restituição do valor pago e da cláusula que cobra taxa administrativa.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018000-45.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LUIZ CARLOS SANTOS DE PAULA

Polo Passivo

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Sem adentrar no mérito das razões recursais, tenho que o feito deve ser extinto, sem resolução.

O artigo 3o da Lei 9.099/1995 estabelece a competência do juizado especial cível para apreciar as demandas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo (art. 3o, inciso I), o que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), tendo a parte recorrente atribuído o valor de R$ 36.422,24 (trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

Por outro lado, consoante o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer que valor da causa foi atribuído de maneira inadequada, pois a parte pretende discutir, essencialmente, a rescisão do contrato de consórcio para compra de imóvel, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais):

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade
, o cumprimento, a
modificação
, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico
, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” (grifei)

O valor do contrato circunda o objeto da contenda e deve ser utilizado para fins de fixação do valor da causa, já que pretende a declaração de rescisão contratual, em dicção ao artigo 292, quer dizer, muito acima do valor de alçada.

Assim, o conteúdo patrimonial em discussão não se adequa ao trâmite dos juizados especiais.

Nesse sentido, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado, inclusive desta 2a Turma:

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO DE CRÉDITO RURAL - VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ARTIGO 292, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O valor da causa determinado pelo artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

2. Nos Juizado Especial Cível o valor de alçada não excederá a quarenta vezes o salário mínimo (artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95), sob pena de o processo ser extinto, sem a resolução do mérito (artigo o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95).

3. Nos autos contata-se que o valor do negócio jurídico (consórcio de crédito rural) a ser rescindido corresponde a quantia de R$ 120.000,00 (cento vinte mil reais), valor que excede ao teto de alçada do Juizado Especial Cível, nos moldes da Lei 9.099/95.

4. Sentença desconstituída e processo extinto de ofício.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1009856-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONOMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(TR-MT, N.U 1002260-95.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(TR-MT, N.U 1003530-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Logo, se circunscrita aos pressupostos e condições da ação, a questão ostenta natureza de ordem pública, a qual pode ser aferida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, § 3o, CPC).

Deve, portanto, a parte recorrente buscar o juízo cível competente (justiça comum) para deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica.

Em face do exposto, reconheço,
DE OFÍCIO
, a incompetência dos juizados especiais cíveis e, via de consequência
, JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95. Prejudicado a análise do mérito recurso interposto.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024